Tribunal: TJMT
Processo: 1016661-28.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016661-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENE ALONSO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 388.013.961-04 (APELANTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL TÉCNICA EXPRESSAMENTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO FUNDAMENTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO
.
NULIDADE CONFIGURADA
. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
ACOLHIDO. SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais, morais e repetição de indébito, ajuizada em face de instituição financeira, em demanda fundada em alegada fraude bancária decorrente de transferências via PIX, saques, emissão de cartões virtuais e compras reputadas indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se
: (i)
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado
,
sem apreciação fundamentada do requerimento de produção de prova pericial
; e (
ii
) a possibilidade de improcedência por falta de prova sem prévia instrução, em caso de suposta fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Configura cerceamento de defesa
o julgamento antecipado da lide
,
com improcedência do pedido fundada na insuficiência probatória, quando a parte, em momento oportuno, requereu a produção de prova pertinente ao esclarecimento da controvérsia e não houve apreciação fundamentada acerca de sua necessidade, utilidade ou desnecessidade.

4
.
Em demanda fundada em alegada fraude bancária, envolvendo discussão sobre registros de acesso, autenticação de transações, habilitação de dispositivo, emissão de cartão virtual e mecanismos de segurança da instituição financeira, a instrução probatória deve ser adequadamente oportunizada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5
.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que há cerceamento de defesa quando a ação é julgada improcedente por falta de prova justamente contra a parte que, em momento oportuno, requereu a produção probatória recusada ou não apreciada pelo julgador.

6
.
Evidenciado que a sentença se amparou justamente na ausência de prova mínima do direito alegado, sem prévia viabilização da instrução requerida, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Preliminar acolhida. Sentença anulada.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1.
Há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide conduz à improcedência do pedido por insuficiência probatória, sem que tenha havido apreciação fundamentada do requerimento, oportunamente formulado pela parte, de produção de provas pertinentes à elucidação da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 355, I, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.331.222/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.05.2014,
DJe
19.12.2014; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.816.786/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25.10.2021,
DJe
28.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marilene Alonso de Souza Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais, Morais e Repetição de Indébito ajuizada em face do Banco do Brasil S.A.

Narra a autora que recebeu ligação telefônica de pessoa que se identificou como preposto da instituição financeira, a qual informou a existência de supostas invasões cibernéticas em sua conta bancária e a orientou a adotar procedimentos de segurança, inclusive a alteração de senha. Relata que, após realizar a troca da senha em terminal de autoatendimento localizado na agência bancária, constatou a realização de operações que reputa fraudulentas, consistentes em transferências via PIX, saques e emissão de cartões virtuais não solicitados, posteriormente utilizados em compras realizadas na cidade de Guarulhos/SP.

Sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, requerendo a declaração de inexistência dos débitos impugnados, a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de prova mínima do direito alegado,
ao
entender
que os documentos apresentados seriam unilaterais e insuficientes para demonstrar falha na prestação do serviço,

reconhecendo, assim, a validade das transações realizadas e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça

Nas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial
técnica
oportunamente requerida. No mérito, reitera a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno e a falha na segurança do serviço, diante da autorização de transações atípicas e da criação de cartões virtuais sem bloqueio preventivo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide inviabilizou a produção de provas reputadas essenciais ao deslinde da controvérsia, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova, consignando, inclusive, a necessidade de adequada dilação probatória para apuração da correlação entre os fatos narrados na petição inicial e a realidade dos sistemas utilizados pela instituição financeira (ID 353298874).

Posteriormente, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a autora requereu expressamente a realização de prova pericial técnica e oral. Não obstante,
sem que houvesse apreciação fundamentada acerca da pertinência
,
utilidade ou eventual desnecessidade desses requerimentos, sobreveio sentença de improcedência, amparada justamente na alegada insuficiência do conjunto probatório e no caráter unilateral da documentação apresentada pela demandante.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é admissível quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, isto é, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Em complemento, os
arts
. 369 e 370 do mesmo diploma asseguram às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para demonstrar a verdade dos fatos em que se funda a pretensão, incumbindo ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do feito, bem como indeferir, de forma fundamentada, apenas aquelas diligências inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias.

À luz do art. 5º, LV, da Constituição Federal, não se revela legítima a improcedência do pedido por insuficiência probatória quando a própria parte
sucumbente, em momento oportuno, requereu a produção de provas pertinentes ao esclarecimento da controvérsia e tais requerimentos não foram devidamente apreciados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se nesse mesmo sentido, reconhecendo a configuração de cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide culmina na improcedência do pedido por falta de prova, justamente em desfavor da parte que requereu a produção probatória recusada pelo julgador.

A propósito:

“[...]
1. Configura-se cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide e a ação é julgada improcedente, por falta de prova, justamente em desfavor da parte que requerera produção de provas, recusada pelo julgador. 2. No caso em liça, o recorrente, réu na ação de indenização proposta pelo recorrido, requereu produção de provas, sendo que seu pedido foi indeferido diretamente na sentença, com julgamento antecipado da lide, que lhe foi desfavorável, porque entendeu-se que o réu não lograra provar suas alegações. Evidente, pois, a violação ao art. 330, I, do CPC, em face do indevido julgamento antecipado da lide, que acarretou o cerceamento de defesa em desfavor do ora recorrente. 3. Reconhecida a violação ao art. 330, I, do CPC, devem ser anulados todos os atos decisórios proferidos após o requerimento de provas, determinando-se o retorno dos autos à d. instância a quo, para que aprecie o referido
requerimento .
4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1331222 SP 2011/0212032-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2014)
.”

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1
.
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021)
.”

No caso, a autora relata ter sido alertada, no aplicativo, acerca da vinculação de número de telefone desconhecido à
sua
conta, ter recebido ligação de suposto preposto do banco, procedido à alteração de senha em terminal de autoatendimento e, no dia seguinte, constatado a criação de cartão virtual, além da realização de compras e transferências impugnadas.

A controvérsia, portanto, envolve suposta fraude bancária e demanda o esclarecimento de aspectos técnicos, tais como fluxos de validação, registros de acesso, autenticação das transações, eventual habilitação de
novo
dispositivo, emissão de cartão virtual e funcionamento
dos mecanismos de segurança da instituição financeira
. T
rata-se
, portanto,
de matéria que não comportava julgamento antecipado sem prévia apreciação fundamentada do requerimento de prova pericial.

Nesse contexto, a nulidade não decorre apenas do julgamento antecipado em si, mas, sobretudo, do fato de que a sentença utilizou a insuficiência de prova como razão de decidir, sem antes franquear à parte a produção dos meios probatórios por ela expressamente postulados e potencialmente aptos a influir no desfecho da causa.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a devida apreciação fundamentada dos requerimentos probatórios já apresentados, especialmente no que se refere à produção de prova pericial técnica, sem prejuízo da realização de outras provas que o juízo entenda pertinentes ao adequado esclarecimento dos fatos, prosseguindo-se, ao final, com novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026